Tribunal: TJDFT
Processo: 0750983-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750983-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RONY BATISTA PALA, MILTON DE SOUZA MONTEIRO IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A inicial comporta emenda. Isso porque, conforme se extrai da peça de ingresso, o presente Mandado de Segurança se volta contra ato do “PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF, e Conselheiros” (ID 66766848, pág. 1 – grifou-se). Ocorre que a impetração impugna ato do órgão colegiado (ID 66766856), razão pela qual deve figurar como autoridade coatora somente o presidente do referido órgão. Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PAGAMENTO DE LICENÇA PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA. I – Nos termos do art. 6o da Lei no 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Tratando-se de ato praticado por órgão colegiado, deve figurar como autoridade coatora o seu representante externo. Precedente. II – O encerramento do exercício financeiro e a revogação da ata da 52a Reunião da Câmara de Governança Orçamentária, Financeira e Corporativa do DF que suspendeu o pagamento em pecúnia das licenças-prêmio, na forma do art. 142 da Lei Complementar no 840/11, no exercício financeiro de 2015, por perda superveniente do interesse de agir. III – Segurança denegada.” (Acórdão 933520, 20150020202418MSG, Relator(a): JOSÉ DIVINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 05/04/2016, publicado no DJe: 15/04/2016.)(grifou-se) Acrescente-se que o valor da causa também deve ser retificado, pois deve corresponder ao benefício econômico buscado que, no caso, é o valor atualizado do débito que a parte Impetrante pretende ver declarado prescrito. Diante disso, concedo aos Impetrantes o prazo de 15 (quinze) dias para emendarem a inicial no que tange à legitimidade passiva ad causam e ao valor da causa, devendo ser observada a obrigação de depósitos de custas complementares. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator